Tribunal: TJDFT
Processo: 0716366-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. APLICAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC. FUNDOS DE INVESTIMENTO DISTINTOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada, mantendo a penhora de valores em conta da parte executada. A agravante sustenta que o valor bloqueado seria impenhorável por estar abaixo de quarenta salários-mínimos, que o artigo 833, X, do CPC abrangeria qualquer espécie de aplicação financeira e que sua renda mensal seria inferior a cinco salários-mínimos. Requereu liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. A gratuidade de justiça foi pleiteada, tendo sido determinada a comprovação da hipossuficiência. O efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso e a fixação de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se valores aplicados em fundos diversos, inferiores a quarenta salários-mínimos, são abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se a parte executada comprovou a natureza impenhorável dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, não se estendendo a outras modalidades de aplicação financeira, como fundos de investimento.
4. A interpretação extensiva conferida por precedentes do STJ ao art. 833, X, não tem caráter vinculante e, por isso, não obriga os órgãos de primeiro e segundo grau de jurisdição.
5. O art. 927 do CPC estabelece que apenas decisões dotadas de força vinculante impõem observância obrigatória pelos juízos inferiores.
6. O art. 854, § 3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar, no prazo de cinco dias, que os valores bloqueados são impenhoráveis, sendo insuficiente alegação genérica de baixa renda ou de natureza alimentar sem lastro probatório.
7. A ausência de comprovação inequívoca da natureza salarial ou alimentar dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora, sob pena de frustração da efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC limita-se aos valores depositados em caderneta de poupança até o montante de quarenta salários-mínimos.
2. A existência de precedentes não vinculantes do STJ não impõe a extensão da impenhorabilidade a outras aplicações financeiras.
3. Cabe ao executado o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a natureza impenhorável dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 797, 833, X; 854, § 3o, I; 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1611571, 0719962-30.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 31.08.2022, DJE 16.09.2022.